Tribunal: TJSP
Processo: 2279813-97.2019.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Reivindicação
Órgão julgador: Moreira Viegas
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – acórdão rescindendo que analisou precisamente a questão meritória, consoante os elementos de provas constantes dos autos e a legislação aplicável – autores que pretendem, na realidade, transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal - impossibilidade - ausência das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil - Indeferimento da petição inicial, com a

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – acórdão rescindendo que analisou precisamente a questão meritória, consoante os elementos de provas constantes dos autos e a legislação aplicável – autores que pretendem, na realidade, transformar a ação rescisória em sucedâneo recursal - impossibilidade - ausência das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil - Indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo sem resolução de mérito.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória no 2279813-
97.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são autores LEDA MARIA
FRAZÃO JUNQUEIRA e JOÃO CARLOS JUNQUEIRA, é ré JOSEFINA FERREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3o Grupo de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram a petição
inicial com a extinção do processo sem resolução de mérito. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores A.C.MATHIAS
COLTRO (Presidente), COSTA NETTO, VITO GUGLIELMI, ERICKSON GAVAZZA
MARQUES, J.L. MÔNACO DA SILVA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MOREIRA VIEGAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279813-97.2019.8.26.0000
2
Ação Rescisória:
2279813-97.2019.8.26.0000
Comarca:
São Paulo
Autores:
LEDA MARIA FRAZÃO JUNQUEIRA E
OUTRO
Ré:
JOSEFINA FERREIRA
AÇÃO RESCISÓRIA acórdão rescindendo que analisou
precisamente a questão meritória, consoante os elementos de
provas constantes dos autos e a legislação aplicável autores
que pretendem, na realidade, transformar a ação rescisória em
sucedâneo recursal - impossibilidade - ausência das hipóteses
previstas no art. 966 do Código de Processo Civil -
Indeferimento da petição inicial, com a extinção do processo
sem resolução de mérito.
VOTO No 27.778
Trata-se de ação rescisória ajuizada por LEDA MARIA
FRAZÃO JUNQUEIRA E JOÃO CARLOS JUNQUEIRA com o objetivo de desconstituir o
acórdão transitado em julgado de fls. 54/59, proferido nos autos da ação de ação
reivindicatória, movida por JOSEFINA FERREIRA. Em primeira instância, os pedidos
foram julgados procedentes “para declarar a propriedade
da autora e determinar
que os réus e eventuais ocupantes desocupem
o imóvel em 15 dias” . (fls. 49/51).
Interposto recurso de apelação pelos réus, a este foi negado provimento.
Alegam
os
autores,
em
breve
síntese,
que
comprovaram nos autos do processo no 583.02.2000.024137, que tramitou
perante a 7a Vara Cível do Foro Regional II - Santo Amaro, a propriedade do
imóvel, a qual foi novamente discutida no processo n. 005892.08.2016.8.26.0002,
sendo este mera repetição daquele. Sustentam que restou comprovado na ação
de reintegração de posse que a autora vendeu o imóvel, conforme sentença, bem
como acórdão que manteve na íntegra a referida sentença. Asseveram que a
matéria não foi examinada em sintonia com as provas constantes nos autos, sem
a devida razoabilidade e proporcionalidade. Afirmam que, ao julgar
antecipadamente a lide, quando ainda existiam situações de fatos a serem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279813-97.2019.8.26.0000
3
provadas, tem-se que, tacitamente, foi indeferida a produção de provas,
devidamente requerida na contestação, ocasionando verdadeiro cerceamento de
defesa, em ofensa aos artigos 369 do CPC e 5o, LV, do CF. Requereu a
concessão da tutela provisória de urgência para suspender a execução da
sentença de primeiro grau do processo n. 1005892.08.2016.8.26.0002.
Não houve a concessão de tutela provisória de
urgência, por estarem ausentes os requisitos legais autorizadores.
Ausente citação da parte contrária por se tratar de
questão estritamente processual.
É o relatório.
De rigor o indeferimento da petição inicial, com a
extinção da presente ação rescisória sem resolução do mérito.
O que os autores pretendem, na verdade, é tão
somente a rediscussão de fatos que já foram anteriormente decididos, o que não
se pode admitir.
Não se entrevê a caracterização de qualquer das
hipóteses previstas nos incisos do artigo 966 do CPC, a ensejar a rescisão do v.
acórdão transitado em julgado, tanto é que os autores sequer cuidaram de indicar
expressamente a eventual subsunção dos fatos a uma delas.
O v. acórdão analisou precisamente a questão posta à
análise, consoante os elementos de provas constantes dos autos e a legislação
aplicável.
Com efeito, posse não se confunde com propriedade, e
o fato da ação anterior de reintegração de posse ter sido julgada favoravelmente
aos ora autores não vincula o julgamento tampouco faz coisa julgada - acerca
da propriedade do imóvel, que restou demonstrada pelos ora réus e a respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279813-97.2019.8.26.0000
4
prova não foi desconstituída.
Nesse sentido, extraem-se do acórdão as seguintes - e
suficientes - razões de decidir:
“Cabe ao juiz, destinatário
da prova, determinar
aquelas que são pertinentes
para a instrução do feito,
indeferindo
as inúteis ou protelatórias
(art. 370,
parágrafo único, NCPC).” (fl. 159) (...) E, no caso,
provas orais não teriam o condão de alterar o desfecho
da lide, pois o que dos autos consta era suficiente ao
pronunciamento
jurisdicional,
sendo de se ressaltar
que o negócio diz respeito a imóvel de valor estimado
em R$. 42.925,00 (fls. 09). E o art. 108, do Código Civil
estabelece:
Art. 108. Não dispondo a lei em contrário, a
escritura pública é essencial à validade dos negócios
jurídicos que visem à constituição,
transferência,

modificação
ou renúncia de direitos reais sobre imóveis
de valor superior a trinta vezes o maior salário mínimo
vigente no País. O pretérito insucesso da autora em
ação de reintegração
de posse (fls. 70/75 e 90/93) não
obsta o ajuizamento
da presente ação reivindicatória.

Isso porque a primeira se funda na posse e a segunda
repousa na propriedade.
Se, naquela lide, os réus
demonstraram
deter melhor posse, é certo que nesta a
autora demonstrou
ter melhor título até porque no bojo
da reintegratória
foi amplamente
afirmado que as
supostas transações envolvendo
o imóvel foram
verbais (fls. 69 e 72). E, ao contrário do que afirmam, o
documento
de fls. 64 é prova trazida aos autos por eles
mesmos (e não pela autora), de modo que, interessados
que eram na demonstração
de suas teses
defensivas,
não lograram comprovar a ocorrência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279813-97.2019.8.26.0000
5
qualquer fato extintivo, modificativo
ou impeditivo do
direito da autora (art. 373, II, NCPC) até porque
referido documento
sequer teria sido produzido em
favor deles, mas a autorização
fora supostamente

concedida a João Carlos Junqueira.(...)
Demonstrada
a
titularidade
do bem (fls. 16/20), pela autora, por prova
não
desconstituída

pelos
réus,
de
rigor
era
o
acolhimento
da pretensão inicial, à luz do que
estabelece o art. 1.228, do Código Civil.
Daí exsurge que as alegações da parte autora não se
prestam a infirmar, minimamente, a fundamentação adotada no acórdão
rescindendo, evidenciado o nítido fim de sucedâneo recursal que reveste a
presente pretensão.
Ato contínuo, a ação rescisória constitui remédio
extremo, e assim não pode ser confundida como mero recurso. Aí certamente, a
razão da afirmação feita por Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart, em
seu consagrado Manual: “A sentença que possui interpretação
divergente
daquela que é estabelecida
pela doutrina e pelos tribunais, exatamente
pelo fato
de que interpretações
diversas são plenamente
viáveis e lícitas, não abre ensejo
para a ação rescisória (Súmula 343 do STF) . A ação rescisória somente é cabível
nos casos de ofensa indiscutível
a disposição de lei. Esse requisito de
indiscutibilidade vale, desde a origem do instituto, para qualquer espécie de
norma jurídica" (Manual do Processo de Conhecimento, Ed. RT, 4a ed., pág. 635).
Assim, eventual injustiça da decisão, é bom que se
diga, não enseja a utilização da via rescisória, que não se transforma em nova
instância recursal, em detrimento da constituição da coisa julgada indispensável à
pacificação social. No caso dos autos é flagrante que não se trata de aberração
jurídica, portanto, incabível a presente ação rescisória.
Em suma, na ausência de quaisquer das hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279813-97.2019.8.26.0000
6
autorizadoras da ação rescisória, o indeferimento da petição inicial é medida de
imperiosa necessidade, nos termos do art. 968, §3o, do Código de Processo Civil.
Sobre o tema já se manifestou esta 5a Câmara,
inclusive em julgamento de minha relatoria:
Ação Rescisória
Alegação de violação à norma
jurídica, erro de fato e perícia falsa Questão que não
pode ser analisada nesta sede, haja vista que os
autores não se insurgiram contra o laudo pericial no
tempo oportuno, tendo sido, inclusive, reconhecida
a
preclusão a esse respeito
Ausência de violação ao
art. 2.017 do Código Civil, que não diz respeito à
matéria tratada nos autos de origem - Autores que
pretendem,
na realidade, transformar
a ação rescisória
em sucedâneo
recursal - Impossibilidade
- Ausência
das hipóteses previstas no art. 966 do Código de
Processo Civil - Indeferimento
da petição inicial, com a
extinção do processo sem resolução de mérito . (Ação
Rescisória
2205999-23.2017.8.26.0000;

Relator: Moreira
Viegas; j. 28/02/2018).
- grifei
RESCISÓRIA
- Acórdão rescindendo
que negou
provimento
à apelação e manteve a sentença de
procedência
da rescisão de contrato de cessão, com a
consequente
reintegração
de posse - Ação rescisória
ajuizada com fulcro no art. 966, inc. V, do Código de
Processo Civil (manifesta violação de norma jurídica) -
Autores que pretendem a proteção da Lei n.
8.009/1990
- Matéria que não foi objeto de exame na
sentença e tampouco no acórdão rescindendo
-
Pretensão de transformar
a ação rescisória em
sucedâneo
recursal - Impossibilidade
- Indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ação Rescisória no 2279813-97.2019.8.26.0000
7
da petição inicial que se impõe, com a consequente

extinção do processo sem resolução de mérito . (Ação
Rescisória 2097424-18.2017.8.26.0000,
Relator: J.L.

Mônaco da Silva; j. 22/06/2017;
Data de Registro:
23/06/2017)
- grifei.
Ausentes, pois, as circunstâncias justificadoras da
ação rescisória, por ausente o interesse processual, circunstância que pode e
deve ser conhecida a qualquer momento, mesmo de ofício, pelo Juiz (art. 485, §
3o, do CPC).
Para CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, "a observação

da indispensável
suficiência do interesse de agir, levou a doutrina moderna a
considerar que a presença do interesse se condiciona à verificação de dois
requisitos cumulativos,
a saber: necessidade
concreta da atividade jurisdicional
e
adequação
do provimento
e do procedimento
desejados. Não se trata, a rigor, de
requisitos, mas de idôneos indicadores,
de cuja ausência se conclui com
segurança pela inexistência
do legítimo interesse " (Execução Civil, vol.1, 2a ed.,
RT, pág. 229). Esse também o entendimento de VICENTE GRECO FILHO
(Dir.Proc.Civil Brasileiro, 1o vol., Saraiva, 1987, pg. 73).
Ante o exposto, indefere-se a petição inicial, com
extinção do processo, sem resolução do mérito (artigo 485, inciso I, do CPC),
porém deixo de condenar a parte autora no ônus da sucumbência, tendo em vista
que sequer houve a formação da lide.
JOÃO FRANCISCO MOREIRA VIEGAS
Relator